Tribunal: TJDFT
Processo: 0724687-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ARRESTO. ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO A FIM DE EFETIVAR A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NECESSIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da interpretação do entendimento sumulado no verbete n. 414 do Superior Tribunal de Justiça, compatível com as diretrizes do CPC de 2015, bem como do art. 8o da Lei no 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível após esgotados todos os meios possíveis de localização do executado. Desse modo, correta a decisão do Juízo de origem que indefere o pedido de citação editalícia, bem como intima o exequente/agravante para indicar o endereço atualizado do devedor apto a viabilizar a citação ou demonstrar o esgotamento dos recursos disponíveis para sua localização.
2. Recurso conhecido e desprovido.